Tribunal: TCU
Processo: 039.753/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Maraã/AM por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), relativamente exercício financeiro de 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Maraã/AM por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, relativamente exercício financeiro de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar o responsável Dilmar Santos Ávila revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Dilmar Santos Ávila e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/7/2012 8,00 26/9/2012 8,00 23/11/2012 7,40 26/11/2012 7,40 30/1/2012 1.728,00 8/3/2012 1.728,00 31/5/2012 5.219,32 2/7/2012 1.728,00 31/7/2012 1.728,00 26/9/2012 3.456,00 23/11/2012 3.456,00 7/12/2012 4.500,00 10/12/2012 4.500,00 28/12/2012 4.500,00 9/3/2012 25.875,34 23/8/2012 20.502,00 20/12/2012 7.944,75 23/8/2012 8,00 20/12/2012 7,40 30/1/2012 5.187,50 1/2/2012 2.500,00 8/3/2012 5.187,50 25/4/2012 2.500,00 30/4/2012 2.500,00 30/4/2012 2.500,00 4/5/2012 5.251,00 7/5/2012 5.251,00 2/7/2012 10.573,50 26/9/2012 10.573,50 23/11/2012 3.524,00 20/12/2012 2.500,00 24/1/2012 4,49 1/2/2012 8,00 25/4/2012 8,00 30/4/2012 8,00 30/4/2012 8,00 4/5/2012 8,00 7/5/2012 8,00 3/7/2012 8,00 26/9/2012 8,00 23/11/2012 7,40 20/12/2012 7,40 30/1/2012 2.880,00 1/2/2012 1.200,00 9/3/2012 2.800,00 30/4/2012 1.200,00 30/4/2012 1.200,00 7/5/2012 5.760,00 2/7/2012 9.160,00 31/7/2012 4.080,00 26/9/2012 8.160,00 26/11/2012 8.160,00 20/12/2012 2.864,33 1/2/2012 8,00 30/4/2012 8,00 30/4/2012 8,00 4/5/2012 8,00 7/5/2012 8,00 3/7/2012 8,00 31/7/2012 8,00 26/9/2012 8,00 23/11/2012 7,40 26/11/2012 7,40 20/12/2012 7,40 30/1/2012 9.180,00 12/4/2012 18.000,00 12/4/2012 360,00 2/7/2012 27.540,00 26/9/2012 9.180,00 23/11/2012 27.000,00 26/11/2012 540,00 9.3. aplicar ao responsável Dilmar Santos Ávila multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão à responsável, ao Município de Maraã/AM, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.